Tribunal: CARF
Processo: 11483.720022/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11483.720022/2018-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.201 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
ROBERTO LANZONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTES
DO
TRABALHO
COM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. AJUSTE ANUAL.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus
dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica,
não tributados no ajuste anual do imposto de renda, há de ser mantida a
omissão lançada a esse título
IRRF.
AÇÃO
JUDICIAL.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. NÚMERO DE MESES. COMPROVAÇÃO.
O número de meses a que se referem os rendimentos recebidos
acumuladamente informados pelo contribuinte na DAA devem estar
comprovados por meio de documentação hábil e idônea que ateste
detalhadamente o período a que se referem os rendimentos recebidos e
submetidos tributação.
PAF. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA E PRODUÇÃO DE NOVAS
PROVAS. DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, perícia ou produção de outras
provas, quando tal providência se revela prescindível para instrução e
julgamento do processo, a juízo e livre convencimento do julgador
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11483.720022/2018-68
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11483.720022/2018-68

(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2015,
exercício de 2016, no valor de R$ 22.715,86, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem vínculo empregatício
sujeitos a tabela progressiva, no valor de R$ 9.280,98, recebido por sua dependente, tendo sido
compensado o IRRF de R$ 1.460,49 sobre o valor omitido, da omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente sujeitos à tributação exclusiva, no valor de R$ 20.477,91, recebido por sua
dependente, tendo sido compensado o IRRF de R$ 987,07 sobre o valor omitido, e do número de
meses relativo a rendimentos recebidos acumuladamente indevidamente declarado sujeitos à
tributação exclusiva, reduzidos de 120 para 1 mês, conforme se depreende na notificação de
lançamento constante dos autos, culminando na apuração do imposto de renda suplementar no
valor de R$ 11.681,11 (fls. 9/21).
Por bem descrever os fatos e as razões da manifestação de inconformidade, adoto
o relatório da decisão de primeira instância – Acórdão no 10-62.565, proferido pela 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 103/106):
Trata o presente processo de impugnação (fls. 04/08) tempestiva (fls.101) à notificação
de lançamento (fls. 09/21), onde foi exigido o imposto suplementar de R$ 11.682,11 e
acréscimos legais correspondentes, relativo ao ano-calendário 2015, tendo em vista
apuração de omissão de rendimentos recebidos do trabalho recebido pelo
dependente, omissão de rendimento recebidos acumuladamente - tributação
exclusiva- recebido por dependente, e alteração do número de meses relativo a
RRA recebido pelo titular.
O contribuinte afirma que não foi intimado a apresentar a documentação. Impugna o
lançamento apresentando documentos referente a ação judicial impetrada para cobrança
de aluguéis. Aponta que o valor refere-se a 13 meses de aluguéis, o que indica um valor
de imposto no montante de R$ 1.783,26 no lugar dos R$ 10.855,95 que está sendo
cobrado no lançamento.
Com relação à omissão de rendimentos referente à dependente Aline Erthal de Britto
Pereira, esposa do contribuinte, afirma que decorrem de vencimentos por ela recebidos
como servidora pública relativos a março/2012, abril/2012 e parcela do 13o salário
daquele ano. Por conta de erro cometido pelo Estado do Rio de Janeiro e pela instituição
bancária Badresco, alega que sua esposa deixou de receber esses valores. Assim
impetrou demanda judicial a fim de ver referido erro sanado. Todavia, no ano de 2012,
tendo em vista a emissão de "cheque salário pelo Estado do Rio de Janeiro" sua esposa
declarou esses valores na sua DIRPF/2013. Assim entende que não deveria oferecê-los
novamente a tributação no ano de 2015, quando efetivamente recebeu o montante por
meio da demanda judicial impetrada. Reconhece que apenas o valor de juros, multas e
demais cominações sucumbenciais deveriam ser objeto de tributação em 2015.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11483.720022/2018-68

Requer prioridade de julgamento com base no estatuto do idoso (fls. 05).
Solicita que seja julgada insubsistente a notificação de lançamento, ou alternativamente,
que sejam refeitos os cálculos, considerando a documentação apresentada. Requer a
devolução dos prazos para apresentação de declaração retificadora.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013)
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
do
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado a esta
DRJ/POA/RS para julgamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 06/08/2018 (fls. 111), o contribuinte, em 04/09/2018,
interpôs recurso voluntário (fls. 112/114), repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
I – DOS FATOS
1. Dos Rendimentos da dependente Aline Erthal de Britto Pereira, CPF/MGF
003.161.707-71:
Mesmo não tendo efetivamente recebido tais rendimentos no ano de 2015, mas como
constavam em DIRF, foram declarados em sua DIRPF/2013, utilizando-se por analogia
o regime de competência (rendimentos pagos ou creditados). Em ato contínuo, a
dependente ajuizou medida judicial em face da Fazenda Estadual obtendo êxito no ano-
calendário de 2015. No entanto, por lapso fazendário estadual, foi apresenta nova DIRF
informando novamente os rendimentos supostamente pagos em 2012.
Conforme consta do informe de rendimento relativos ao ano-calendário de 2012 houve
retenção do IR Fonte.
Assim, com base no princípio do bis in idem, tais rendimentos devem ser
desconsiderados para efeitos de tributação da DIRF/2016 do declarante, vez que já
foram declarados pela dependente na DIRF/2013.
2. Dos Rendimentos declarados em RRA (Tributação Exclusiva – no de meses):
Conforme se faz prova a inclusa cópia da petição inicial, a medida judicial teve por
objeto a cobrança de aluguéis referentes aos meses/período de julho/2004 a julho/2005,
totalizando 13 meses de locação.
Com base nos documentos extraídos do processo 583.02.2005.057188-1, que tramitou
na 4a Vara Cível de Santo Amaro SP Capital, no valor de R$ 42.637,50, recebidos
através da guia de recebimento anexa, se referem a RRA pela via judicial e
correspondem a 13 meses de aluguéis, que calculados pela opção de rendimentos
exclusivamente na fonte, perfaz o imposto devido de R$ 1.783,26, diferentemente do
valor lançado de R$ 10.855.95.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado e também a
expedição de ofício à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro, para
proceder a retificação da DIRF apresentada em 22/11/2017 para excluir tais informações do rol
dos rendimentos devidos à sua dependente Aline Erthal de Britto Pereira.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11483.720022/2018-68

Pugna pela apresentação de documentos, em caráter superveniente, caso se façam
necessários, vez que requereu junto ao TJSP, cópia autenticada do processo
583.02.2005.057188-1 para eventual deslinde e provas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 117/150.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das omissões de rendimentos recebidos pela dependente apuradas e dos
meses do RRA lançados indevidamente na declaração de ajuste anual:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
a autuação em face das omissões de rendimentos recebidos por sua esposa e dependente Aline
Erthal de Britto Pereira, e da contagem incorreta dos meses relativos aos rendimentos recebidos
acumuladamente em face de ação judicial, apurados em decorrência do processamento da
DAA/2016, onde foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis de R$
122.171,75 para R$ 131.452,73, importando na apuração do imposto suplementar de R$
11.681,11, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 103/106) e atendo-se às informações
contidas na autuação (fls. 9/21), não há como prosperar a pretensão recursal.
Ademais, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se basicamente em repisar as alegações
trazidas em sede de impugnação – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls.
104/106), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
RRA- Tributação Exclusiva - Número de meses.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11483.720022/2018-68

O contribuinte declarou o recebimento da quantia de R$ 42.637,50 a título de
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), indicando que o rendimento era
oriundo de 120 meses.
Inicialmente, quanto à alegação de que não foi intimado a apresentar comprovação do
número de meses referente ao rendimento recebido, esclareça-se que consta dos
sistemas da RFB que o próprio contribuinte solicitou antecipação da análise de sua
declaração, tendo comparecido espontaneamente perante à instituição antes de qualquer
intimação requerida pela RFB. Portanto, ao antecipar-se à intimação, trazendo
espontaneamente os documentos que entendia como suficientes para comprovar suas
alegações, tornou desnecessária a intimação para apresentação de documentação.
Entendendo a Fiscalização que a documentação apresentada era insuficiente para
comprovar as informações constantes da DIRPF/2016, não restou outra alternativa
senão a de efetuar o lançamento das diferenças apuradas.
Todavia, a impugnação ao lançamento é mais uma oportunidade que o contribuinte tem
para apresentar as provas que possuir. Entretanto, nessa nova oportunidade, mesmo
constando expressamente da notificação de lançamento os documentos necessários a
comprovação do número de meses (fls.16), o contribuinte não apresentou os cálculos
efetuados pelo juízo que levaram a apuração do valor recebido, tampouco apresentou o
dispositivo judicial (sentença) determinando o pagamento do valor recebido.
Apresentou apenas cópia da petição inicial, onde as partes requerem valor superior ao
recebido pelo contribuinte, não sendo possível aferir se o valor decorre do recebimento
refere-se aos alegados 13 meses. Observe-se que na DIRPF/2016, o contribuinte havia
declarado que o rendimento era oriundo do recebimento de 120 meses. Assim, deve ser
mantida a glosa do número de meses efetuada.
Rendimentos recebidos pela dependente Aline Erthal de Britto Pereira
Alega o contribuinte que os rendimentos recebidos referem-se à demanda judicial de
rendimentos do trabalho assalariado que deveriam ter sido recebidos no ano calendário
2012, mas só foram efetivamente recebidos pela dependente em 2015, após
reconhecimento judicial. Esses valores como constaram do contracheque da dependente
em 2012, teriam sido declarados na DIRPF/2013 e nesse caso, mesmo que efetivamente
recebidos em 2015, não deveriam ser novamente tributados.
Acontece que o Imposto de Renda Pessoa Física está sujeito à tributação pelo regime de
caixa, devendo ser tributado apenas quando houver o efetivo recebimento dos valores,
não sendo possível tributá-los antes do efetivo recebimento. Portanto, correta a
tributação na DIRPF/2016. Assim, caberia à dependente do contribuinte efetuar a
retificação da DIRPF/2013, uma vez que ainda não ocorreu a decadência do direito à
retificação, e excluir os rendimentos que porventura não foram efetivamente recebidos
no ano de 2012.
Solicitação para apresentação de Declaração Retificadora
Já com relação ao pedido para apresentação de declaração retificadora da DIRPF/2016.
Esclareça-se que o contribuinte tem um longo período para retificar sua declaração de
ajuste anual antes de ser notificado das infrações ou intimado a prestar esclarecimentos.
Após cientificado da Notificação de Lançamento ou da intimação, o contribuinte perde
a espontaneidade para apresentar declaração retificadora
Sobre a apresentação de declaração retificadora, o art. 832 do Decreto no 3000/99 (RIR),
assim dispõe:(...)
Da leitura do dispositivo citado, constata-se que ao sujeito passivo é permitido
apresentar declaração retificadora, desde que não iniciado o procedimento de
lançamento de ofício pela autoridade lançadora, ou seja, a retificação da declaração pelo
contribuinte deve ser um ato espontâneo e não motivado pela ação do Fisco no sentido
de cobrar o imposto devido.
Cabe registrar, que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.201 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11483.720022/2018-68

funcional, na exata dicção do art. 142, caput e parágrafo único, do CTN. O que é determinante
para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à fiscalização
constituir o crédito tributário e calcular a exigência de acordo com a lei vigente à época dos
fatos.
E, uma vez apurada a omissão de rendimentos recebidos por sua dependente
declarada e incorreção nos meses lançados em relação aos seus RRA – diga-se de passagem, à
mingua de documentação comprobatória suficiente, dada a divergência entre o valor pleiteado
(R$ 73.983,92) e o efetivamente recebido na demanda judicial (R$ 44.320,76), não havendo
como vincular este último à planilha trazida aos autos (fls. 35/37 e 148/150), sobretudo pela falta
de discriminação detalhada e alocação fracionada aos meses ali informados – correta é
manutenção da atuação acompanhada das penalidades cabíveis, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente a autuação lançada.
Por fim, quanto ao requerimento de diligências ou juntada de novos documentos,
não vislumbro a necessidade de suas realizações, visto que o processo se encontra
suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva. Ademais é pertinente
ressaltar que no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à
formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo
no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter as alterações realizadas na base de cálculo do imposto
de renda, que importaram na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 11.682,11, no
ano-calendário 2015, exercício 2016.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital